Tribunal: TJSP
Processo: 1022738-84.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL – REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA (IMÓVEL NA PLANTA) – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de imóvel na planta comprazo de entrega previsto para julho do ano de 2012. Imóvel entregue somente em novembro de 2014, depois de superado em mais de ano e meio o prazo

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL – REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA (IMÓVEL NA PLANTA) – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de imóvel na planta comprazo de entrega previsto para julho do ano de 2012. Imóvel entregue somente em novembro de 2014, depois de superado em mais de ano e meio o prazo contratual de entrega, já ampliado pelo prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de que trata a Súmula n° 164 deste Tribunal de Justiça. Pedido de reparação por danos materiais, pela modalidade lucros cessantes, procedente em primeiro grau de jurisdição. Reparação moral, porém, negada. Danos morais, contudo, aferíveis diante da situação específica dos autos, cujo inadimplemento contratual foi grave a ponto de perturbar negativamente o estado anímico do autor. Reparação moral deferida. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Recurso de apelação integralmente provido para conceder a reparação moral, realinhadas as verbas sucumbenciais diante do perdimento exclusivo da requerida.